Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO. DEDUÇÃO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA. VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os alimentos foram calculados deduzindo-se os descontos compulsórios (IR e INSS), bem como as verbas de natureza indenizatórias que não integram a remuneração e não foram especificadas.
2. Comprovado o integral pagamento do débito objeto da presente demanda, a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, §2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.